Tribunal: STF
Processo: ARE 1300051
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 56):
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. A Corte Regional esclareceu que na hipótese, o direito tutelado envolve diversos trabalhadores ligados pela mesma relação fático-jurídica, qual seja, a contratação por empresas que se sucederam de forma fraudulenta, conforme alegado na peça de ingresso. Trata-se, portanto, de ação de natureza coletiva (art. 81 da Lei nº 8.078/90). Destarte, a legitimidade do parquet para postular direitos e interesses individuais homogêneos decorre dos artigos arts. 6º, VII, c e d, 83 e 84 da Lei Complementar nº 75/1993. Logo, ilesos os arts. 127 e 129, III, da CF/88, 1º, IV e 5º da Lei 7.347/85 e 83, I e III, da LC 75/93. Precedentes. 
    GRUPO ECONÔMICO. Registre-se, primeiramente, que a controvérsia dos autos se refere a período anterior à alteração do § 2° do art. 2° consolidado realizada pela Lei n° 13.467/2017. Sendo assim, diante do quadro relatado pelo TRT, nota-se que o reconhecimento do grupo econômico não teve como fundamento apenas a identidade de sócios, o TRT demonstrou que as reclamadas, embora sejam pessoas jurídicas distintas, atuam em coordenação de esforços na exploração da mesma atividade econômica, compondo efetivo grupo econômico e com hierarquia. Fez consta também a que houve admissão de holdings na composição societária de ambas as reclamadas com único objetivo proteger as pessoas físicas que, de fato, são as proprietárias das empresas. A responsabilidade solidária entre as reclamadas, por sua vez, decorre da previsão do artigo 2º, § 2º, da CLT vigente a época. Decidir de forma contrária, demandaria revolvimento de fatos e provas, razão pela qual incide o óbice da Súmula 126 desta Corte. 
    MULTA. ASTREINTE. SÚMULA Nº 422 DO TST. Como se infere da decisão denegatória do recurso de revista, a Vice-Presidência do TRT negou seguimento ao referido apelo no tema, por constatar que as razões recursais não preencheram a contento o requisito do artigo 896, § 1º, A, I, II e II da CLT. Verifica-se do recurso de revista que a parte não atacou o referido fundamento. Logo, na espécie, incide a Súmula nº 422. Não sendo possível analisar o tema sob o enfoque dos artigos apontados como violados em razão dos limites da cognição. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV; 127; 129, III e 170, da Constituição da República.
     Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho, já que“não há como definir na espécie a presença de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos” (eDOC 59, p. 4). Sustenta-se, ainda, a improcedência da presente Ação Civil Pública, uma vez que está demonstrada a inviabilidade das conclusões do Tribunal a quo acerca da “existência de grupo econômico e de sucessão de empresas com o intuito de produzir prejuízo a trabalhadores” (eDOC 59, p. 9).
     A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 70).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.
    No exame do ARE-RG 907.209, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 06.11.2015 (Tema 861), o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria, uma vez que a natureza jurídica dos direitos postulados na inicial, se individuais homogêneos ou heterogêneos, não possui cunho constitucional e não tem qualquer relação com a interpretação do art. 8º, III, da CRFB/88, demandando análise de matéria infraconstitucional e reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 907.209. TEMA 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 856853-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.09.2017)
    Ademais, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 56, p. 8): 
    “Primeiramente, registre-se que a controvérsia dos autos se refere a período anterior à alteração do § 2° do art. 2° consolidado realizada pela Lei n° 13.467/2017. 
    Assim, nota-se da transcrição acima que o reconhecimento do grupo econômico não teve como fundamento apenas a identidade de sócios, o TRT demonstrou que as reclamadas, embora sejam pessoas jurídicas distintas, atuam em coordenação de esforços na exploração da mesma atividade econômica, compondo efetivo grupo econômico e com hierarquia. 
    Fez consta também a que houve admissão de holdings na composição societária de ambas as reclamadas com único objetivo proteger as pessoas físicas que, de fato, são as proprietárias das empresas. 
    A responsabilidade solidária entre as reclamadas, por sua vez, decorre da previsão do artigo 2º, § 2º, da CLT. Decidir de forma contrária, demandaria revolvimento de fatos e provas, razão pela qual incide o óbice da Súmula 126 desta Corte. 
    A questão não foi solucionada no TRT a luz da OJ 411 do TST, razão pela qual incide o óbice da Súmula 297 desta Corte.” 
    Verifica-se, ainda, que a Corte regional, ao apreciar o recurso ordinário, asseverou (eDOC 23, p. 6-7):
    “Restou incontroverso nos autos que houve a assunção dos empregados da Elmo pela World Vigilância (ora recorrente), bem como a manutenção de contratos de prestação de serviço com os tomadores da 2ª ré (fl. 787). 
    Também não há dúvidas quanto a similaridade entre os objetos sociais das demandadas (segurança pessoal e. patrimonial), o que, inclusive, possibilitou a cessão do contrato de prestação de serviço firmado com a Elektro (fl. 516). Ora, tais fatos já seriam suficientes para o reconhecimento da sucessão de empregadores, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT. Mas não é só. 
    Em consulta à ficha cadastral da apelante, disponível no sítio "da Jucesp (www.jucesponline.sp.gov:br), constato que os Srs. Gilberto Cuiabano Barbosa e Reynaldo Trevisân figuraram como sócios da World Vigilância e posteriormente'retiraram-se da sociedade. Entretanto, curiosamente, passaram a ser sócios das empresas "Solvay Empreendimentos e Participações S/A" e "GENT Empreendimentos e Participações S/A" (fichas cadastrais obtidas no mesmo sítio eletrônico), as quais passaram a integrar o quadro societário da reclamada World Vigilância (fls. 789).
    Compulsando os autos, verifico também que o sr. Gilberto Cuiabano inicialmente figurou como sócio das empresas "GMP Empreendimentos e Participações S.A." e "Kona Empreendimentos e Participações S/C Ltda." (fls. 686, 687, 710, 713), sociedades que, por seu turno, figuram como integrantes da Elmo Segurança (fl. 603). 
    Assim, fica claro que a admissão de holdings na composição societária de ambas as reclamadas teve por único objetivo proteger as pessoas físicas que, de fato, são as proprietárias das empresas. 
    Além disso, observo que no processo 0185000-20.2009, o preposto da World Vigilância reconheceu que: "quem administra a empresa é o senhor Reynaldo que é a mesma pessoa que assinou a preposição ao depoente" (fl. 219, 294). De fato, Reynaldo Trevisân assinou a preposição de fl. 294 e.a . procuração de fl. 295 como representante da reclamada World; mas também assinou o contrato de prestação de serviços entre a Elmo e a Elektro (fls. 45, 464, 467), no qual consta como "Diretor" e "procurador" da Elmo. 
    Por fim, constato que nos contratos firmados com.a Elektro a sra. "Maria Lourdes Alves de Lima Faria" ora aparece como gerente da Elhio (fls. 467v, 478v e 480v), ora como gerente/procuradora da Word (fls. 502v, 505), situação que corrobora a existência de coordenação e ingerência de uma empresa na outra. 
    A análise detida do conjunto probatório dos autos permite concluir, de forma inequívoca, que houve sucessão e formação de grupo econômico entre as demandadas, tal como reconhecido pela r. sentença” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao reconhecimento do grupo econômico e da responsabilidade solidária entre as reclamadas, imprescindível seria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1176196-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.08.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1126422-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018)
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir do acórdão recorrido sobre a formação do grupo econômico, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 920647-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente